Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708516-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO MATHEUS DE MAGALHÃES MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese de nulidade da prisão em flagrante não deve ser conhecida, pois como ventilada somente nas razões de apelação, seu exame na instância recursal representaria supressão de instância e de violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. 2. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas imputado, especialmente, pelos depoimentos judiciais dos policiais testemunhas, que apreenderam o réu com entorpecentes. 3. Os policiais apreenderam o réu com quantidade considerável de entorpecentes, inviável, assim, o acolhimento do pleito absolvição ou desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da LAD. 4. A condenação por fato posterior não se presta como fundamento idôneo para afastar o privilégio, isso porque não é prova de que à época do crime o réu se dedicava a atividades criminosas. 4.1. Em sendo o acusado primário e com bons antecedentes e não havendo comprovação de que ele faça parte de organizações criminosas ou dedique-se a atividades criminosas, a redutora deve ser aplicada, podendo a fração de diminuição ser modulada de acordo com a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, desde que tais circunstâncias não tenham sido consideradas na primeira etapa da dosimetria. 5. Aplicada pena inferior a 4 anos e não sendo o réu reincidente, impõe-se a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, em observância ao contido no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3°, do Código Penal. 6. Preliminar não conhecida. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, argumentando pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo; b) artigo 33, § 2°, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, defendendo a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Por fim, requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, OAB/DF 43.949. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice” (AgRg no AREsp 2.743.668/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à indicada contrariedade ao artigo 33, § 2°, alíneas “b” e “c”, do CP, ao argumento de que deve ser fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “A quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e avaliação favorável de todas as circunstâncias judiciais informam que o regime inicial adequado ao cumprimento é o aberto, na forma do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.” (ID 66726153). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER, OAB/DF 43.949. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021